Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-71.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. ACESSÕES. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Reconhecida a existência da união estável, devem ser partilhados todos os bens que compõem o patrimônio comum do casal, assim compreendidos aqueles adquiridos ou acrescidos na sua constância, na esteira do que prescrevem os artigos 5o da Lei 9.278/1996 e 1.658, 1.660 e 1.725 do Código Civil.
II. Deve ser mantida a sentença que, mediante correta valoração das provas produzidas, determina a partilha das acessões realizadas no imóvel durante a união estável.
III. Apelação desprovida.